Tribunal: TJDFT
Processo: 0710860-32.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710860-32.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AILTON MARCELINO VIANA APELADO: DANIEL ALVES DE OLIVEIRA DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por AILTON MARCELINO VIANA (requerido) contra a r. sentença (ID 66450560) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, em ação de conhecimento ajuizada por DANIEL ALVES DE OLIVEIRA DE SOUZA (autor), julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reintegrar a posse do veículo marca/modelo Fiat/Sena, placa JIY 1724, ao autor, assegurando ao réu o direito de retenção do veículo até o adimplemento integral pelo autor dos débitos despendidos pelo réu constantes do documento de ID 66450556, atualizados monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora legais a partir do trânsito em julgado. O requerido AILTON MARCELINO VIANA, em suas razões recursais (ID 66450574), formula pedido de condenação do apelado ao pagamento de danos morais pelos transtornos causados, considerando o impacto emocional e os transtornos enfrentados devido à conduta deste, que resultou em dívidas e penalidades indevidas. No entanto, consta-se que o Juízo a quo somente apreciou o pedido de indenização por danos morais formulado pelo autor (ID 66450560, nos seguintes termos: “Quanto ao pedido de reparação por danos morais, os fatos descritos na inicial não têm aptidão para ofender os atributos da personalidade do autor. É preciso caracterizar o dano moral como sendo o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando o seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos de personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bem nome, etc., como se infere dos artigos 1o, inciso IIII, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, vexame e humilhação. O abalo moral é o sentimento que afeta intimamente o ser humano, no que tange a seus direitos da personalidade. Devemos ter em mente, todavia, que não é qualquer desgosto que gera dano moral, isto é, não é a mera circunstância desagradável, inoportuna e dispensável que desencadeia o direito à indenização por dano moral, mas, sim, o abalo, sofrimento e humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psíquico do indivíduo, a ponto de causar-lhe desequilíbrio. No caso em apreço, observa-se que houve mero dissabor da vida cotidiana, pelo qual o autor indubitavelmente contribuiu, que não teve o condão de causar ao autor constrangimento moral hábil a ser compensado.” Ademais, observa-se ainda que a contestação ofertada pelo apelante foi considerada intempestiva, razão pela qual fora decretada sua revelia, nos moldes do art. 344 do CPC, conforme decisão de ID 66450549, o que reforça a ideia de que o pedido indenizatório não foi analisado na origem. Desta feita, a análise de um novo pedido e argumento apresentado em sede de apelação, que não foi veiculado na peça de defesa, nem apreciado em sentença, caracteriza inovação recursal. Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da preliminar de inovação recursal ora suscitada de ofício. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator